Tribunal: STF
Processo: RE 99323
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO HIPOTECARIA. TAXA DE
PERMANENCIA FIXADA EM 1% AO MES, COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 15/66, DO
BANCO CENTRAL, E NÃO NO VALOR DEMARCADO NO DIA DO PAGAMENTO.
RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO (SÚMULA 400).
NÃO SE CARACTERIZA NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 515 E 463 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INOVAÇÃO DA CAUSA.
AS DECISÕES NA INSTÂNCIA ORDINARIA BASEARAM-SE EM CLÁUSULA
CONTRATUAL (SÚMULA 454). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO
(SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.